Tribunal: TJDFT
Processo: 0719867-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONHECIDO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA INDEVIDA. TEMA REPETITIVO No 1.069 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o apelo é dotado de efeito suspensivo automático, falece ao apelante interesse em pleitear a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual não se conhece do pedido.
2. Se a parte impugnou, adequadamente, o capítulo da sentença que julgou improcedente pedido veiculado na inicial, tendo apresentado os argumentos com base nos quais pugna pela reforma da decisão, no ponto, não há falar em violação à dialeticidade.
3. Se as circunstâncias cuja demonstração pretende o recorrente já estão suficientemente documentadas nos autos, inexiste cerceamento de defesa decorrente de decisão que indefere o pedido de produção de prova pericial.
4. Por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo no 1.069, o c. STJ fixou as teses de que "É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida", e "Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador".
5. Ausente ofensa a direito da personalidade, não se vislumbra a caracterização de dano moral, ainda que ilegítima a recusa do plano de saúde em autorizar a cirurgia reparadora pós-bariátrica, uma vez que essa circunstância, por si só, não é condição suficiente à configuração dos danos pretendidos.
6. APELO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. HONORÁRIOS MAJORADOS.